Tribunal: TJDFT
Processo: 0752519-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ELTROMBOPAG. TRATAMENTO DE ANEMIA APLÁSTICA SEVERA. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado visando a concessão da segurança para que seja ordenado, aos impetrados, solidariamente, que lhe dispensem o medicamento de que necessita (Eltrombopag 150 mg), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento.

2. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, que teria indeferido o fornecimento de medicação prescrita (Eltrombopag 150 mg) à impetrante, tendo em vista que sofre com doença autoimune denominada anemia aplástica severa.

3. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 3.1. Logo, não se afigura razoável que a impetrante não possa ter acesso ao medicamento para tratamento da patologia autoimune (Anemia Aplástica Severa) pelas simples alegações de que o PCDT de anemia aplástica não contempla este medicamento e que a paciente não se utilizou do esquema proposto em protocolo (linfoglobulina com ciclosporina – tendo em vista que supostamente não há indicação prevista na bula brasileira para o uso do fármaco desejado nas atuais circunstâncias, já que o tratamento de escolha é, conforme, protocolo, a utilização do esquema combinado e não a monoterapia com ciclosporina), sobretudo, quando se trata de medicação cuja ausência no organismo da paciente a leva ao risco de morte, porque o remédio anterior já não produz efeito satisfativo. 3.2. Além do mais, o medicamento prescrito à paciente foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a qual aprova e registra medicamentos com correspondência a determinados quadros patológicos e cujos estudos já comprovaram sua eficácia, não significando que somente possam ser prescritos e usados medicamentos de acordo com a definição oficial de suas indicações pela agência responsável. 3.3. A falta de previsão dos medicamentos em protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas não constituem motivo suficiente para, em princípio, afastar o direito da autora, na medida em que o médico responsável justifica a prescrição. 3.4. Nesse sentido, não é plausível que a parte impetrante não possa ter acesso ao medicamento para tratamento da patologia pela simples negativa do setor de saúde do Distrito Federal. 3.5. Jurisprudência desta Corte sobre o assunto: “[...] - A Lei no. 12.732/2012, ao dispor sobre os direitos do paciente com neoplasia maligna, fixa prazos peremptórios para o início o tratamento do paciente, assegura o acesso a medicamentos, assim como determina a padronização das terapias do câncer, cirurgias e clínicas, sem prejuízo de sua revisão e atualização sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. - In casu, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a ministração do medicamento CRIZOTINIBE (XALKORI), até porque a autora ou sua família não possuem condições de fazê-lo às próprias expensas. - Ordem concedida (07142531920198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2019). 3.6. Nesse contexto, deve a autoridade coatora fornecer o medicamento Eltrobompag nos termos requeridos pela impetrante e conforme prescrição médica.

4. Parecer da douta Procuradoria de Justiça: (,,,,,) "II – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, representativo de controvérsia (Tema 106), submetido a julgamento sob o rito do art. 1036 do Código de Processo Civil de 2015, firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento", estando presentes todos os requisitos no caso em apreço, conforme documentação juntada aos autos.

5. Mandado de segurança concedido.